Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. REGIMENTO INTERNO. VIOLAÇÃO PELOS CONDÔMINOS. OFENSA AO FUNCIONÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. APLICATIVO DE MENSAGEM. LIVRE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
1.1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.
2. Apesar de refutado a ocorrência de dano moral ao autor, em sede de contestação e de apelo indicam que “as atitudes do casal nos dias dos fatos, não passaram de indignação pelas injustiças as quais vinham sofrendo.” Assim, não restam dúvidas de que os réus se exaltaram no dia dos fatos com o funcionário do Condomínio, tendo sido proferidas ofensas ao autor, ultrapassando o mero dissabor e configurando o dano moral.
3. A insurgência das reconvindas em aplicativo de mensagem do condomínio contra a atitude dos apelantes, que violaram a norma condominial e ofenderam um funcionário do condomínio, é plenamente compreensível, afastando a alegação de abuso de direito.
4. O dano moral tem funções reparatória, preventiva, pedagógica e punitiva, que devem ser observadas quando da fixação do montante indenizatório, com o escopo de prevenir novas ocorrências, ensinando-se aos sujeitos os cuidados devidos, sob pena de sujeitar-se às penalidades legais, entre elas a reparação dos danos e a punição pelos danos causados e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4.1. Não há que se falar em redução do valor fixado na sentença, quando resta verificado que foram observados os parâmetros delineados.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.